Tribunal: TJDFT
Processo: 0003681-92.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003681-92.2017.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: FERNANDA ARAUJO MACIEL RIBEIRO, V. J. R. D. C. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. LAVRATURA DO FORMAL PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. I – Consoante previsão dos arts. 664, §4° c/c 662, caput, e §2o, ambos do CPC, no inventário sob o rito de arrolamento comum, não é exigida para a lavratura do formal de partilha ou da carta de adjudicação a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis. II – Apelação desprovida. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acordão recorrido violou os artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei 6.830/1980, sustentando que a expedição e entrega dos formais de partilha ou alvarás de levantamento devem ser condicionados à prévia comprovação de regularidade fiscal do espólio, notadamente quanto ao recolhimento do ITCMD. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e repisar os argumentos do especial, aponta ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, 192 do CTN e 31 da Lei 6.830/1980. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como se exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis.” (AREsp 1472189/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 11/10/2019). Em igual sentido, confira-se também o REsp 1832054/DF (Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 11/10/2019) e AgInt no AREsp 1497714/DF (Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 4/12/2019). Assim, “Estando, portanto, o acórdão recorrido alinhado com a jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal Superior, também incide, à espécie, a Súmula no 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1525711/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 19/2/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da CF, pois o Distrito Federal afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015